Tribunal: TJDFT
Processo: 0714297-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714297-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DROGA VIDA GENERICA LTDA, CARLOS ANTONIO PEREIRA, LUCIANE SUELY FERREIRA PEREIRA, VANDERLEI JOSE PEREIRA DESPACHO O presente agravo de instrumento versa sobre o pedido de suspensão da CNH dos devedores. Ao agravante-exequente para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse no presente agravo de instrumento, observado que referido recurso está sobrestado em cumprimento à determinação do STJ, até julgamento do Tema 1.137 (id. 35083245); que a MM. Juíza determinou no processo originário, em r. decisão de 26/8/2019, “aguarde-se por 05 anos, a partir de 04 de abril de 2018, o transcurso do prazo da prescrição intercorrente” e que referido prazo já transcorreu. Intime-se. Brasília - DF, 2 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora